Tribunal: TJDFT
Processo: 0727504-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727504-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP REQUERIDO: ALCOM SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/S LTDA - EPP D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 29766505, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, entretanto, que o acompanhamento do julgamento pode ser realizado pelo canal oficial deste Tribunal de Justiça no YouTube, não havendo necessidade do envio de link para acesso à sessão de julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator